Tribunal: TJDFT
Processo: 0720915-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS RUBRICAS DE ABONO PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DE AUXÍLIO-SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte autora, a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia, a quantia referente às parcelas de abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde.
2. Em síntese, o Distrito Federal, em suas razões recursais, sustenta que as parcelas relativas ao auxílio alimentação e ao auxílio saúde, por possuírem natureza indenizatória, não devem integrar a base de cálculo para fins de conversão da licença prêmio em pecúnia. Quanto ao abono de permanência, defende a sua natureza propter laborem. Pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Inicialmente, ressalta-se que a alteração da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, pela Lei Complementar Distrital n.o 952, de 16/07/2019, regulamentada por intermédio do Decreto n. 40.208, de 30/10/2019, não se aplica ao caso em contexto, tendo em vista a concessão inicial da aposentadoria da autora em 15/07/2015 (ID 16971079 - Pág. 27).
4. Com isso, embora atualmente a legislação preveja a concessão da chamada “licença-servidor” aos servidores públicos civis do Distrito Federal, revogando a “licença-prêmio” (artigo 139 da Lei Complementar n. 840/2011), aplica-se à situação em tela a redação anterior do artigo 142 da referida Lei, a qual prevê: “Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”.
5. Conforme os ditames do artigo 68 da Lei Complementar n. 840/2011, a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório.
6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência em serviço insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo previsto no artigo 41 da Lei n. 8.112/1990, sendo uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Precedente: STJ - REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017.
7. Do mesmo modo, o STJ, no julgamento de recurso interposto pelo Distrito Federal, firmou o entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e a saúde suplementar também compõem a remuneração do servidor e deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: STJ - AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
8. Na hipótese, as provas dos autos comprovam os valores recebidos a título de abono permanência, auxílio-alimentação e auxílio saúde, pela parte autora, antes da aposentação (ID 19025855).
9. Ademais, as provas dos autos demonstram o pagamento da conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia desconsiderando a percepção de abono permanência, auxílio-alimentação e de auxílio saúde (ID 16971083).
10. Nesse contexto, cabível é a condenação do réu à obrigação de complementar o montante pago a titulo de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, haja vista a inclusão dos valores percebidos à título de abono permanência, auxílio-alimentação e auxílio saúde na base de cálculo.
11. Nesse sentido: TJDFT - Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT - Acórdão 1251648, 07010743320208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em R$1.090,00, os quais correspondem a 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), tendo em vista o cálculo apresentado pela parte autora (ID 19025847) e não devidamente impugnado pelo réu.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.